Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5o, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 11.302/2022 SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES DE ROUBO SIMPLES, FURTO SIMPLES, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO. EXECUÇÃO DE PENA UNIFICADA. CONCURSO ENTRE CRIMES IMPEDITIVOS E CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, decorrente da prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna.

2. O poder discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo deve guardar estrita observância aos preceitos constitucionais, como o previsto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição federal, e é passível, de forma excepcional, de controle jurisdicional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

3. No caso, não se vislumbra violação a limites constitucionais nem desvio de finalidade por ter o Decreto Presidencial no 11.302/2022, em seu artigo 5o, previsto a possibilidade de concessão do benefício do indulto nas hipóteses de crimes com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a 05 (cinco) anos, sendo certo que a benesse não é irrestrita, pois o próprio decreto estabelece hipóteses que limitam a concessão do indulto com base no aludido dispositivo, a exemplo dos artigos 7o, 8o, 10 e 11 da norma.

4. Os critérios escolhidos pelo Presidente da República estão amparados pelo juízo de conveniência e oportunidade, não incorrendo em afronta a limites constitucionais nem em excesso de poder ou desvio de finalidade – tampouco configura ato atentatório à proteção social, ou violação ao dever de proteção advindo da proporcionalidade, na perspectiva da proibição à proteção insuficiente; ou desobediência aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena – razão pela qual não se vislumbra a inconstitucionalidade da norma prevista no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo Ministério Público rejeitada.

5. In casu, o recorrente, condenado pelos crimes de roubo simples, furto simples, roubo majorado, furto qualificado, corrupção de menores, embriaguez ao volante, resistência e desacato pleiteou a concessão de indulto, com base no artigo 5o do Decreto no 11.302/2022. Contudo, o Decreto em comento é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelos crimes impeditivos. Inteligência do parágrafo único do artigo 11 do Decreto.

6. A imputação do período de cumprimento de pena a esta ou aquela condenação, ainda que a título de detração relativo a prisão cautelar, não se dá por escolha de conveniência, mas deve obedecer ao disposto no artigo 69 do Código Penal, parte final. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que não houve cumprimento da pena relativa ao delito impeditivo, inviável o deferimento do indulto ao caso.

7. Recurso conhecido, preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade rejeitada, e no mérito, não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto ao sentenciado.